Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701424-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO MM. WANNESSA DUTRA CARLOS DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARÁ/DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra ato judicial que, na fase de conhecimento em ação com pedido de reparação por dano moral e obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao impetrante que emita boleto de pagamento de parcela de seguro de vida em grupo que antes era debitado em cartão de crédito que foi cancelado, ou efetue o débito em conta-corrente, sob pena de multa pelo descumprimento da obrigação. Em resumo sustentam os impetrantes que o ato judicial impugnado traz ameaça à direito líquido e certo do impetrante, pois lhe impõe multa (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer que é impossível de adimplir. Pede a concessão da segurança para que seja sustado os efeitos do ato impugnado. DECIDO. O mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ainda que fosse possível, em tese, receber o mandado de segurança como agravo de instrumento em aplicação da fungibilidade, o recurso é intempestivo. Em consulta aos “expedientes” do processo de origem (0703594-69.2020.8.07.0014) observa-se que o impetrante tomou ciência da decisão impugnada em 30/06/2020, iniciando o prazo para recurso em 01/07/2020, com termo final em 21/07/2020. O mandado de segurança foi impetrado em 21/09/2020, de modo que há muito tempo escoou o prazo recursal para o agravo de instrumento. Ademais, ainda que se superasse o pressuposto de admissibilidade, diante das decisões posteriores renovando a oportunidade para o impetrante comprovar o cumprimento da obrigação, não vislumbro o alegado receio de dano irreparável que viola direito líquido e certo, pois a aferição sobre a impossibilidade no cumprimento da obrigação e a exigência da multa fixada se dão em fase de cumprimento de sentença que, de toda sorte, só ocorrem após o trânsito em julgado, cujo provimento provisório pode até ser revertido com o esgotamento da cognição ou oportuno recurso próprio contra a sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito